Tribunal: TJPA
Processo: 0827123-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827123-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JACKS REAGAN COELHO DE SOUZA

INTERESSADO: SIMONE DA SILVA SOUSA

AGRAVADO: M. R. C. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0827123-02.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BRAGANÇA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JACKS REAGAN COELHO DE SOUSA

ADVOGADOS: WELTON RODRIGO DA SILVA FERNANDES - OAB/PA 20.863-B E LEONARDO ONAN OLIVEIRA DA SILVA -OAB/PA 22.450

AGRAVADO: M.R.S.C, REPRESENTADO POR SIMONE DA SILVA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por JACKS REAGAN COELHO DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA que indeferiu pedido liminar de redução dos alimentos provisórios fixados em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, acrescidos de 15% (quinze por cento) das parcelas oriundas de acordo trabalhista, determinando que a revisão do binômio necessidade-possibilidade fosse apreciada em cognição exauriente conjuntamente com a Ação de Alimentos nº 0805745-94.2024.8.14.0009.

2.

O agravante sustenta:
a) situação de desemprego;
b) ausência de renda fixa;
c) exercício informal de atividade por meios digitais;
d) existência de outros dois filhos;
e) remarcações sucessivas de audiência;
f) percepção exclusiva de renda oriunda de acordo trabalhista; e
g) necessidade de redução dos alimentos provisórios de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se o agravante demonstrou, de forma suficiente e inequívoca, alteração superveniente em sua capacidade financeira apta a justificar, em sede de cognição sumária, a redução dos alimentos provisórios fixados em favor do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 1.694 do Código Civil dispõe integralmente:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.”

5.

O art. 1.699 do Código Civil estabelece integralmente:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

6.

O art. 373 do Código de Processo Civil dispõe integralmente:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

7.

A questão recursal de natureza familiarista trata da redução do quantum alimentar provisório de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, fundada no binômio necessidade-possibilidade sob a lente da proporcionalidade a obter o necessário equilíbrio alimentar.

8.

Cezar Peluso leciona integralmente:

“Alimentos são prestações fornecidas, em dinheiro ou em espécie, a uma pessoa para o atendimento das necessidades da vida. Compreendem o sustento, o vestuário, a habitação, a assistência médica e, em determinados casos, até mesmo a instrução daquele que deles necessita.

Os alimentos deverão ser fixados equitativamente pelo juiz, que atentará para as necessidades daquele que os pleiteia e para os recursos do obrigado, consoante determina o § 1º do artigo ora comentado. Trata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentícia de forma racional e equilibrada, sem excessos nem deficiências.”

9.

Segundo a regra do art. 373, II, do CPC, compete ao alimentante demonstrar os fatos modificativos do direito autoral aptos a ensejar a redução quantificada pretendida.

10.

Em linhas mais simples, JACKS REAGAN COELHO DE SOUSA detém a responsabilidade probatória de demonstrar ao julgador primevo a necessidade de reduzir os alimentos a que está obrigado a pagar, forte no art. 373, II, do CPC, o que demanda instrução probatória adequada em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

11.

Cezar Peluso continua integralmente:

“A sentença que decide sobre a pensão alimentícia não faz coisa julgada material, mas apenas formal, por se tratar de relação continuativa, passível de ser alterada a qualquer momento, desde que sobrevenha modificação no estado de fato ou de direito (art. 505, I, do CPC/2015; art. 471, I, do CPC/73). No caso dos alimentos, o interessado estará autorizado a reclamar judicialmente a revisão (para majorar ou reduzir) ou a exoneração da pensão definida na sentença quando ocorrer alteração na situação financeira de quem a paga ou de quem recebe a prestação alimentícia. Quer dizer, havendo modificação superveniente das circunstâncias relativas às necessidades do alimentado e aos recursos do alimentante, poderá o interessado solicitar a intervenção judicial visando à alteração da sentença que fixou a prestação alimentar. Trata-se da característica da mutabilidade da obrigação alimentar.

Na nova decisão o juiz deverá observar os princípios da proporcionalidade (necessidade/possibilidade) e da razoabilidade, podendo, por isso, definir valor em favor do requerente diverso do pretendido por ele. Para comprovar a modificação exigida pela lei, o interessado poderá requerer a expedição de ofícios à Receita Federal, às instituições financeiras com as quais a parte contrária mantém vínculo, às empresas de cartões de crédito. Contudo, não se pode confundir a situação financeira da parte com o seu patrimônio, pois deste poderá não decorrer vantagem financeira alguma.”

12.

A compreensão adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA restou consolidada em precedente envolvendo o próprio agravante:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO E EXCLUSÃO DE DESCONTO SOBRE VERBA RESCISÓRIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR JACKS REAGAN COELHO DE SOUZA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA, QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, BEM COMO DETERMINOU O DESCONTO DE 15% SOBRE PARCELAS DE ACORDO TRABALHISTA CELEBRADO PELO AGRAVANTE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE É POSSÍVEL A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO PARA 10%; (II) ESTABELECER SE HÁ DECISÃO EXTRA PETITA AO DETERMINAR-SE O DESCONTO DE 15% SOBRE O VALOR DO ACORDO TRABALHISTA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS EXIGE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA SUBSTANCIAL NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, O QUE NÃO SE DEMONSTRA DE FORMA DOCUMENTAL NOS AUTOS DO AGRAVO, SENDO NECESSÁRIA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.

4.

PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA INDICAM QUE A REVISÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS DEPENDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.

5.

A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, INCLUSIVE SOBRE VALORES ORIUNDOS DE ACORDO TRABALHISTA, ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE E AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPA - AI nº 0803728-78.2025.8.14.0000 - Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt - 2ª Turma de Direito Privado - j. 13.05.2025)

8.

Outros julgados da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA igualmente assentam integralmente:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL REDUZIDO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. IMPACTO NA RENDA LÍQUIDA DO AGRAVANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1.

PAI DE DUAS MENORES RECORRE DE DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DE SEUS RENDIMENTOS, ALEGANDO COMPROMETIMENTO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO E A EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO MENOR, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. REQUER A REDUÇÃO PARA 12% DE SEUS RENDIMENTOS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

DEFINIR O PERCENTUAL ADEQUADO PARA A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS ALIMENTANDAS E A POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A NECESSIDADE DAS MENORES É PRESUMIDA.

4.

O ALIMENTANTE POSSUI DOIS CARGOS PÚBLICOS, DEMONSTRANDO CAPACIDADE FINANCEIRA. ENTRETANTO, FIRMOU VÁRIOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE IMPACTAM SUA RENDA LÍQUIDA.

5.

A FIXAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS DO AGRAVANTE SE MOSTRA EXCESSIVA NESTE MOMENTO PROCESSUAL, CONSIDERANDO O BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.

6.

REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA 20% DOS RENDIMENTOS DO RECORRENTE, PASSÍVEL DE REVISÃO APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

IV. DISPOSITIVO:

7.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJPA - AI nº 0813612-68.2024.8.14.0000 - Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes - 2ª Turma de Direito Privado - j. 21.01.2025)

8.

A jurisprudência do TJPA também reconhece integralmente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE ARCAR COM A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR ANTERIORMENTE FIXADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Sentença anterior anulada por ausência de intervenção do Ministério Público. O juízo ad quem anulou apenas a sentença, e não os demais atos do processo.

2.

Primazia do Julgamento do Mérito deve ser respeitada.

3.

Direito aos alimentos se baseia no dever familiar ou na obrigação alimentar.

4.

É necessário aferir a necessidade dos filhos versus a possibilidade dos pais.

5.

Não se extrai da documentação acostada razão para diminuir a pensão alimentícia paga pelo recorrente.

6.

Recorrido é menor diagnosticado com enfermidade incapacitante (AUTISMO) o que evidencia ainda mais a necessidade de manutenção da pensão no montante arbitrado anteriormente pelo Magistrado de primeiro grau.

7.

Recurso conhecido e desprovido.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0804862-64.2018.8.14.0040 – Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Privado – j. 26.04.2022)

8.

Para que JACKS REAGAN COELHO DE SOUSA conquiste a redução do quantum alimentar obrigacional, deve conjugar a moldura fática apresentada:
a) situação de desemprego;
b) existência de outros dois filhos;
c) remarcações sucessivas de audiência;
d) única renda oriunda do acordo trabalhista; e
e) impossibilidade de pagamento de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente acrescidos de 15% (quinze por cento) das parcelas trabalhistas, se ainda existentes.

9.

Tal demonstração exige dilação probatória em 1º Grau Ordinário de Jurisdição porque:
a) os alimentos tratados possuem natureza presumida;
b) é necessária comprovação concreta da incapacidade financeira superveniente;
c) o agravo de instrumento possui cognição sumária; e
d) a remarcação da audiência para 29.06.2026 não autoriza, isoladamente, a redução do encargo alimentar.

10.

A decisão agravada mostra-se correta e coerente com a linha jurisprudencial consolidada da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, inexistindo elemento apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão dos alimentos provisórios exige demonstração concreta de alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante.

2.

O ônus de comprovar fato modificativo apto a justificar a redução alimentar compete ao alimentante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

A cognição sumária do agravo de instrumento impede revisão aprofundada do binômio necessidade-possibilidade sem instrução probatória adequada.

4.

A redução de alimentos provisórios demanda dilação probatória em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

5.

A mera alegação de desemprego e remarcação de audiência não autoriza, por si só, a redução imediata do encargo alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694 e 1.699; CPC/2015, arts. 300, 373, II, e 505, I.

Doutrina citada
: PELUSO, Cezar. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 18. ed. Barueri: Manole, 2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA - AI nº 0803728-78.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.05.2025; TJPA - AI nº 0813612-68.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJPA – Apelação Cível nº 0804862-64.2018.8.14.0040 – Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Privado – j. 26.04.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0827123-02.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BRAGANÇA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JACKS REAGAN COELHO DE SOUSA

ADVOGADOS: WELTON RODRIGO DA SILVA FERNANDES - OAB/PA 20.863-B E LEONARDO ONAN OLIVEIRA DA SILVA -OAB/PA 22.450

AGRAVADO: M.R.S.C, REPRESENTADO POR SIMONE DA SILVA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JACKS REAGAN COELHO DE SOUSA

interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Bragança-Pará, que

denegou o pedido liminar para reduzir os alimentos provisórios(50% do salário mínimo + 15% das parcelas do acordo trabalhista), conforme parte dispositiva abaixo colacionada:

Em análise dos autos, passo a
DECIDIR
:

Por todo o exposto,

DENEGO A TUTELA DE URGÊNCIA (LIMINAR)
pleiteada para redução dos alimentos provisórios, devendo a questão da alteração do binômio necessidade-possibilidade ser analisada em cognição exauriente, conjuntamente com a
Ação de Alimentos nº 0805745-94.2024.8.14.0009.

3)
DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO,
na forma da Lei 5.478/68
,
para o
dia 05/03/2026, mesmo horário e local da audiência na ação de alimentos.

3.1)
CITE-SE
a
parte Requerida,
na pessoa de sua Representante Legal
SIMONE DA SILVA SOUSA,
no endereço indicado, para comparecer à audiência, acompanhada de advogado(a) ou defensor(a) público(a), e, em caso de
ausência de acordo, poderá apresentar CONTESTAÇÃO nos autos
,
sob pena de revelia e confissão quanto aos fatos alegados pelo autor na inicial
.

3.2)
INTIME-SE a parte autora, JACKS REAGAN COELHO DE SOUZA
, por intermédio de seus advogados constituídos nos autos, para comparecer à audiência designada, advertindo-a de que o não comparecimento injustificado caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e implicará multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, podendo levar inclusive ao arquivamento do feito.

Ciência ao MP.

CUMPRA-SE
.( PJe ID 160714131 – Oposic 0804387-60.2025.814.0009)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

a.

situação de desemprego e fazendo anúncios em meios digitais sem clientes fixos;

b.

pai de mais dois filhos;

c.

remarcação sucessivas de audiências;

d.

única renda vinda do acordo trabalhista e

e.

necessidade de reduzir os alimentos (De 50% para 20% do salário mínimo vigente).

Ao final, requer :

a. concessão da antecipação da tutela recursal e

b. provimento integral das razões apresentadas para redução do quantum alimentar de 50%(um) para 20%(vinte

por cento) do salário mínimo vigente. ( PJe ID

322158510
)

À minha relatoria em 07.01.2026, por redistribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido.( PJe ID 33670598).

Recurso de Agravo Interno interposto por
JACKS REAGAN COELHO DE SOUSA

.( PJe ID 34504278)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 35093827).

Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Agravo de Instrumento. ( PJe ID 36502613)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0827123-02.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BRAGANÇA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JACKS REAGAN COELHO DE SOUSA

ADVOGADOS: WELTON RODRIGO DA SILVA FERNANDES - OAB/PA 20.863-B E LEONARDO ONAN OLIVEIRA DA SILVA -OAB/PA 22.450

AGRAVADO: M.R.S.C, REPRESENTADO POR SIMONE DA SILVA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade

Juízo de Mérito
: Inicio com os seguintes destaques:

Artigo 1.694 do CC

Art. 1.694
. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Artigo 1.699 do CC

Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Artigo 373 do CPC

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A questão recursal de natureza familiarista trata da

redução do
quantum
alimentar

provisório de 50%(cinquenta por cento) para 20%(vinte por cento) do salário mínimo vigente fundante no

binômio necessidade-possibilidade, sob a lente da proporcionalidade a obter o equilíbrio necessário alimentar.

Nesse víeis, Cezar Peluso:

Alimentos são prestações fornecidas, em dinheiro ou em espécie, a uma pessoa para o atendimento das necessidades da vida. Compreendem o sustento, o vestuário, a habitação, a assistência médica e, em determinados casos, até mesmo a instrução daquele que deles necessita.

Os alimentos deverão ser fixados equitativamente pelo juiz, que atentará para as necessidades daquele que os pleiteia e para os recursos do obrigado, consoante determina o § 1º do artigo ora comentado. Trata-se do binômio “necessidade do reclamante e possibilidade do devedor”, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentícia de forma racional e equilibrada, sem excessos nem deficiências.
[1]

Portanto, segundo a regra do art. 373 do CPC, compete ao alimentante

demonstrar os fatos modificativos

do direito autoral a ensejar a redução quantificada desejada.

Em linhas mais simples.
JACKS REAGAN COELHO DE SOUSA
detém a responsabilidade probatória
de demonstrar ao julgador primevo a necessidade de reduzir os alimentos a que está obrigado a pagar forte no artigo 373,II,

do CPC.

E assim o faz por requerer os meios probatórios sobre na etapa instrutória.

Cezar Peluso continua:

A sentença que decide sobre a pensão alimentícia não faz coisa julgada material, mas apenas formal, por se tratar de relação continuativa, passível de ser alterada a qualquer momento, desde que sobrevenha modificação no estado de fato ou de direito (art. 505, I, do CPC/2015; art. 471, I, do CPC/73). No caso dos alimentos, o interessado estará autorizado a reclamar judicialmente a revisão (para majorar ou reduzir) ou a exoneração da pensão definida na sentença quando ocorrer alteração na situação financeira de quem a paga ou de quem recebe a prestação alimentícia.
Quer dizer, havendo modificação superveniente das circunstâncias relativas às necessidades do alimentado e aos recursos do alimentante, poderá o interessado solicitar a intervenção judicial visando à alteração da sentença que fixou a prestação alimentar. Trata-se da característica da mutabilidade da obrigação alimentar.

Na nova decisão o juiz deverá observar os princípios da proporcionalidade (necessidade/possibilidade) e da razoabilidade, podendo, por isso, definir valor em favor do requerente diverso do pretendido por ele. Para comprovar a modificação exigida pela lei, o interessado poderá requerer a expedição de ofícios à Receita Federal, às instituições financeiras com as quais a parte contrária mantém vínculo, às empresas de cartões de crédito. Contudo, não se pode confundir a situação financeira da parte com o seu patrimônio, pois deste poderá não decorrer vantagem financeira alguma
.
[2]
(negritei)

Compreensão adotada pela

2ª Turma de Direito Privado do TJPA, destacando que julguei outro Recurso de Agravo de Instrumento interposto

JACKS REAGAN COELHO DE SOUSA

- Agravo de Instrumento 0803728-78.2025.814.0000 –
que objetivava a exclusão dos alimentos sobre as parcelas oriundas do acordo trabalhista:

Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO E EXCLUSÃO DE DESCONTO SOBRE VERBA RESCISÓRIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por JACKS REAGAN COELHO DE SOUZA contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança-PA, que fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente, bem como determinou o desconto de 15% sobre parcelas de acordo trabalhista celebrado pelo agravante. Sustenta-se decisão extrapetita quanto ao desconto da verba rescisória e pleiteia-se a redução da obrigação alimentar para 10% do salário mínimo, alegando desemprego e ausência de condições financeiras para arcar com o encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução dos alimentos provisórios fixados em 50% do salário mínimo para 10%, com base na alegada alteração da situação financeira do alimentante; (ii) estabelecer se há decisão extra petita ao determinar-se o desconto de 15% sobre o valor do acordo trabalhista celebrado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução dos alimentos exige comprovação de mudança substancial na capacidade financeira do alimentante, o que não se demonstra de forma documental nos autos do agravo, sendo necessária a instrução probatória na instância de origem para averiguação do alegado desemprego e da impossibilidade de pagamento.

4. Precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA indicam que a revisão do valor dos alimentos provisórios depende de cognição exauriente, inviável na via estreita do agravo de instrumento, e deve ser analisada no curso da instrução processual ordinária.

5. A alegação de decisão extra petita quanto ao desconto sobre verba rescisória mostra-se infundada, pois a própria petição inicial da ação originária requereu, expressamente, a retenção de valores do acordo trabalhista em benefício do menor, sendo a decisão em consonância com o pedido inicial.

6. A fixação de alimentos provisórios, inclusive sobre valores oriundos de acordo trabalhista, atende ao binômio necessidade/possibilidade e ao princípio do melhor interesse do menor, não havendo ilegalidade ou abuso na decisão interlocutória impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão dos alimentos provisórios demanda prova robusta da modificação na situação financeira do alimentante, a ser produzida em instrução probatória na origem.

2. Não configura decisão extra petita a fixação de desconto sobre valores trabalhistas quando expressamente requerida na exordial.

3. A manutenção dos alimentos provisórios fixados em decisão interlocutória é medida compatível com o princípio da proporcionalidade e o melhor interesse do menor.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AgRg nº 0807094-33.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.02.2023; TJPA, AI nº 0811560-36.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 05.03.2024.(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803728-78.2025.8.14.0000 -
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
- 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-13)

outros julgados:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL REDUZIDO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. IMPACTO NA RENDA LÍQUIDA DO AGRAVANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Pai de duas menores recorre de decisão que fixou alimentos provisórios em 30% de seus rendimentos, alegando comprometimento de seu próprio sustento e a existência de outro filho menor, portador de necessidades especiais. Requer a redução para 12% de seus rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir o percentual adequado para a fixação de alimentos provisórios, considerando a necessidade das alimentandas e a possibilidade do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A necessidade das menores é presumida.

4. O alimentante possui dois cargos públicos, demonstrando capacidade financeira. Entretanto, firmou vários empréstimos consignados que impactam sua renda líquida.

5. A fixação em 30% dos rendimentos do Agravante se mostra excessiva neste momento processual, considerando o binômio necessidade-possibilidade. Necessária dilação probatória para apurar a real situação financeira do alimentante, inclusive quanto à destinação dos empréstimos, bem como para se verificar os rendimentos da genitora das agravadas.

6. Redução dos alimentos provisórios para 20% dos rendimentos do Recorrente, passível de revisão após instrução processual.

IV DISPOSITIVO:

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, a fim de reduzir os alimentos provisórios para 20% dos rendimentos do Agravante, excluídos os descontos obrigatórios.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813612-68.2024.8.14.0000 -
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado
- Julgado em 2025-01-21)

________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE ARCAR COM A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR ANTERIORMENTE FIXADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Sentença anterior anulada por ausência de intervenção do Ministério Público. O juízo ad quem anulou apenas a sentença, e não os demais atos do processo.

2.

Primazia do Julgamento do Mérito deve ser respeitada. Mesmo tendo um ato sido considerado em parte nulo, a declaração de nulidade não afetará parcelas independentes deste ato. Art. 281 do CPC. Incensurável o entendimento do magistrado singular, que aproveitou o ato praticado dentro das prescrições legais, uma vez que tão somente foi anulada a sentença por falta de manifestação do
parquet
. Não há que se falar em cerceamento de defesa.

3.

Direito aos alimentos se baseia no dever familiar ou na obrigação alimentar, existente entre pais e filhos menores, cônjuges e companheiros, com base no dever de sustento e na mútua assistência.

4.

Com efeito, é necessário aferir a necessidade dos filhos versus a possibilidade dos pais, fixando, desta feita, um valor razoável e adequado, sem fugir do cenário desenhado a partir das razões e provas que formam o bojo dos autos
.

5.

Não se extrai da documentação acostada razão para diminuir a pensão alimentícia paga pelo Recorrente ao filho Recorrido no valor de R$ 281,43, equivalente a 29,5% do salário mínimo. Filho de relacionamento anterior (nascido em 2001), trata-se de adulto, inexistindo provas que o Apelante contribua para seu sustento, uma vez que está habilitado ao trabalho e sustento próprio.

6.

Recorrido é menor diagnosticado com enfermidade incapacitante (AUTISMO) o que evidencia ainda mais a necessidade de manutenção da pensão no montante arbitrado anteriormente pelo Magistrado de primeiro grau
.

7.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804862-64.2018.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/04/2022) Negritado.

Para que
JACKS REAGAN COELHO DE SOUSA
conquiste

a

redução

do
quantum
obrigacional alimentar deve

conjugar a moldura fática apresentada no relatório, em repetição:

a.

situação de desemprego e fazendo anúncios em meios digitais sem clientes fixos;

b.

pai de mais dois filhos;

c.

remarcação sucessivas de audiências;

d.

única renda vinda do acordo trabalhista e

e.

necessidade de reduzir os alimentos (De 50% para 20% do salário mínimo vigente).

Com a impossibilidade de pagamento de 50%(cinquenta por cento) salário mínimo vigente mais 15%(quinze por cento) das parcelas trabalhistas, se ainda existentes, medida que ocorrerá

mediante dilação probatória a ser feita em 1º Grau Ordinário de Jurisdição, porque:

A uma. Os alimentos tratados são

presumidos cuja redução exige o necessário debate.

A duas. Imperiosa necessidade de demonstrar o motivo desse decréscimo fático-quantitativo a impossibilitar o pagamento do valor alimentar arbitrado.

A três. O Recurso interposto é marcado pela cognição sumária cuja finalidade é dizer acerca do (des)acerto da objurgada e

A quatro. A remarcarção da audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29.06.2026, às 10:00 horas não autoriza a redução dos alimentos, especialmente quando isolado o item do inteiro teor probatório.( PJe ID 174802228 – Oposic 0804387-60.2025.814.0009)

Dessarte, a Interlocutória combatida está certa e não sofrerá qualquer alteração sobre, além de coadunar com a linha de entendimento da 2ª Turma de Direito Privado doo TJPA.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego provimento para manter a decisão combatida em todos os seus moldes segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
PELUSO, Cezar. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406 de 10.01.2002. 18. ed. Barueri: Manole, 2024. E-book. p.1913. ISBN 9788520461921. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520461921/. Acesso em: 25 mai. 2025.

[2]

Ibidem
,p.1951.

Belém, 24/06/2026